Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711606-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA LINS MOURAO RECORRIDO: CONDOMINIO MIRANTE DAS PAINEIRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGISTRO DE PENHORA. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. MEAÇÃO. I – O registro de penhora dos direitos possessórios de lote em condomínio não regularizado não é possível por inexistência de matrícula imobiliária. II – A averbação da penhora no Cartório de Imóveis não consiste em requisito de validade da penhora, mas de eficácia da restrição contra terceiros, art. 844 do CPC. III – A dívida condominial é atribuída ao casal, pois contraída em benefício da família. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos artigos 799, inciso I, e 844, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a penhora deveria ser desconstituída, uma vez que não foi averbada no registro de imóveis, e o credor fiduciário não foi intimado. Acrescenta que houve descumprimento de determinação judicial, mesmo havendo intimação expressa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do TJMG e TJSP. Requer que todas as intimações e publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada afronta aos artigos 799, inciso I, e 844, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações e publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023